Tribunal: TJDFT
Processo: 0744606-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição em dobro do valor de passagens aéreas que o autor cancelou dentro do prazo para o exercício de direito de arrependimento. Recurso da autora visando ao acolhimento da dobra na repetição de indébito.
2 – Transporte aéreo de passageiro. Cancelamento de passagem. Em 14/07/2022, a autora adquiriu passagens aéreas com destino ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. Em 19/07/2022, solicitou o cancelamento e reembolso do valor das passagens, porém foi informada de que lhe seria aplicada taxa de cancelamento e multa rescisória, motivo pelo qual não faria jus a nenhum reembolso ou poderia converter o valor em crédito para aquisição de outro bilhete aéreo dentro do prazo de um ano. A autora optou pelo cancelamento e não obteve nenhum tipo de ressarcimento, motivo pelo qual requer a condenação da empresa ré à repetição de indébito em dobro.3 – Cancelamento de compra de passagem aérea. Repetição do indébito. Dobra. Impossibilidade. A compra de passagem aérea regularmente realizada não constitui pagamento indevido. O cancelamento da compra, posterior à sua aquisição, não se enquadra na previsão normativa do art. 42, parágrafo único do CDC, de modo a justificar o pagamento em dobro. Assim, a repetição deve se dar na forma simples, tal como determinado na origem. Precedente (Acórdão 951478, 07288031020158070016). Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$500,00, pela recorrente vencida, fixados equitativamente, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995).
M